Tribunal: TJSP
Processo: 2117759-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Ação de cobrança ajuizada pelo Metrô, relativa ao contrato administrativo de execução do projeto executivo, fornecimento e implantação de portas de plataformas para as estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente da Linha 2 – Verde do Metrô. Chamamento ao processo de empresa localizada em outro país (República da Coréia), que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Ação de cobrança ajuizada pelo Metrô, relativa ao contrato administrativo de execução do projeto executivo, fornecimento e implantação de portas de plataformas para as estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente da Linha 2 – Verde do Metrô. Chamamento ao processo de empresa localizada em outro país (República da Coréia), que integrou o consórcio contratado. Inadmissibilidade. Modalidade de intervenção de terceiros que não serve para excluir a responsabilidade da parte e atribuí-la a outrem. Eventual ressarcimento que poderá ser pleiteado judicialmente, nos moldes do art. 283 do CC. Risco à celeridade processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.